Tribunal: STF
Processo: HC 202260
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O Tribunal de origem assentou que “não deverá prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não tendo sido demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme exigência do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal”. Ressaltou ainda não haver notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – COVID-19. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva sobre a matéria.



    4. Não houve manifestação pelas instâncias antecedentes acerca da alegada ocorrência de “constrangimento ilegal pela invasão ao domicílio sem ocorrência de situação flagrancial em horário noturno”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



    5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.